Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703954-83.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Diante do que contido ao ID 68241790, intime-se a parte apelante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora